Tribunal: TJES
Processo: 5030267-57.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030267-57.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: AMERICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº
5030267-57.2023.8.08.0035

Recorrente:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Recorrido(a):
AMERICO BERNARDES DA SILVEIRA JUNIOR

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRETENSÃO DE CUSTEIO D
O EXAME “DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS PARA AVALIAÇÃO DE ATEROMATOSE CAROTÍDEA”
,
QUE FOI NEGADO SOB A ALEGAÇÃO DE QUE
OS LAUDOS MÉDICOS NÃO TERIAM DEMONSTRADO A JUSTIFICATIVA OU OS SINTOMAS PARA A AUTORIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS E CONDENOU A OPERADORA DO PLANO NA OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O EXAME E A PAGAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00.

EM RECURSO, ARGUMENTA A RECORRENTE UNIMED QUE O MÉDICO ASSISTENTE NÃO APRESENTOU A INDICAÇÃO CLÍNICA PARA A SOLICITAÇÃO DO PROCEDIMENTO.
TODAVIA, O LAUDO MÉDICO APRESENTADO INDICA OS SINTOMAS DO PACIENTE E A RAZÃO PARA O EXAME. EM ANÁLISE DO PEDIDO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE, O
PACIENTE NÃO FOI SUBMETID
O
À AVALIAÇÃO PRESENCIAL PELA JUNTA MÉDICA DO RECORRENTE.
A ALEGAÇÃO DE QUE “
OS SINTOMAS DESCRITOS NÃO POSSUEM RELAÇÃO COM QUALQUER HIPÓTESE DE LESÃO NAS CARÓTIDAS
” NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR A POSSIBILIDADE DA DOENÇA. AVALIAÇÃO INDIRETA QUE NÃO SE SOBREPÕE AO EXAME CLÍNICO DO PACIENTE.
CONSIDERANDO QUE O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES PREVÊ A COBERTURA PARA A DOENÇA QUE ACOMET
E

O
PACIENTE, NÃO PREVALECE A NEGATIVA DO PLANO DE SAÚDE DE UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA FUNDAMENTADA PELO MÉDICO ASSISTENTE.

POR TUDO ISSO, TEM-SE COMO CERTEIRA A SOLUÇÃO ADOTADA PELO JUÍZO
A QUO
, MERECENDO DESTACAR O SEGUINTE TRECHO DA SENTENÇA OBJURGADA:
“
O procedimento foi solicitado por médico habilitado e especialista na patologia do autor que lhe indicou fazer o Doppler de Carótidas e vertebrais para avaliação de Ateromatose Carotídea, ID. 32882070. Conforme narrado pelo requerente, o mesmo é idoso, tem 68 anos, e portador de diabetes + dislipidemia evoluindo com cansaço e precordialgia e partestesias em MSE, CIDE78.2. A Resolução nº 1950, de 07/07/2010, do Conselho Federal de Medicina, dispõe que a responsabilidade assistencial ao paciente é do profissional que indicou o procedimento, não se admitindo a escolha pelo plano de saúde dos procedimentos ou dos medicamentos a serem por ele utilizados”.

DANO MORAL
CONFIGURADO
.
A RECUSA INDEVIDA À COBERTURA CONTRATUAL DE PLANO DE SAÚDE, COMO N
A HIPÓTESE
EM APREÇO, CARACTERIZA ILÍCITO CONTRATUAL, IRRADIANDO EFEITOS PARA ALÉM DA ESFERA MERAMENTE CONTRATUAL, SENDO DEVIDA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$
5
.000,00 (
CINCO
MIL REAIS), QUE DEVE SER MANTIDO.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF
1
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DE CONDENAÇÃO OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É COMO VOTO.

1
ENUNCIADO 11: A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.

Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)